Tribunal: TJES
Processo: 5001136-13.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-13.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: KENIA MARA FELIPETTO MALTA VALADARES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001136-13.2024.8.08.0064

RECORRENTE:
DECOLAR.COM LTDA.

RECORRIDO
: KENIA MARA FELIPETTO MALTA VALADARES E OUTRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGÊNCIA DE TURISMO ONLINE. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE DATAS DE VOOS E HOSPEDAGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. CANCELAMENTO DE RESERVA POR NO-SHOW DECORRENTE DE ERRO NA MARCAÇÃO DAS DIÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 14, CDC). DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA EM VIAGEM COMEMORATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual os autores alegam falha na prestação de serviço da ré Decolar.com, consubstanciada na venda de pacote/serviços de viagem com datas de hospedagem e transfer incompatíveis com os horários dos voos. Relatam que as diárias foram marcadas para iniciar no dia do embarque no Brasil, o que gerou o cancelamento automático da reserva por
no-show
no hotel em Curaçao, causando transtornos graves em país estrangeiro durante comemoração de 30 anos de casados.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao ressarcimento das duas diárias perdidas (R$5.081,99) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 para cada autor.

3. Recurso interposto pela Decolar.com, alegando, em síntese: a) ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, pois os serviços teriam sido adquiridos de forma separada e não como pacote; b) culpa exclusiva dos consumidores na escolha das datas; c) inexistência de danos morais, configurando mero aborrecimento; d) que houve reembolso parcial de uma diária.

4. O recurso não merece provimento. De início, afasta-se a tese de ilegitimidade passiva. A jurisprudência é firme no sentido de que agências de turismo que comercializam passagens e hospedagem em sua plataforma respondem solidariamente por falhas na cadeia de serviços (Art. 7º, parágrafo único, CDC). A alegação de que as reservas possuem números distintos não afasta a natureza de venda casada ou integrada via plataforma digital, atraindo a responsabilidade da intermediadora que organiza a oferta.

5. No mérito, restou demonstrada a falha no dever de informação e transparência (Art. 6º, III, CDC). Ao permitir a venda de hospedagem cujas datas conflitam diretamente com o itinerário aéreo também comercializado em seu site, a ré falhou em prover um sistema seguro e inteligível ao consumidor. Não é razoável imputar culpa exclusiva aos autores quando a plataforma induz ao erro ao aceitar reservas de hotel para datas em que os passageiros ainda estão em trânsito aéreo, resultando no cancelamento da estada por suposto "não comparecimento".

6. Devida a restituição das diárias pagas e não fruídas em razão do erro na marcação, descontando-se eventual valor já comprovadamente estornado administrativamente (o que deverá ser apurado em liquidação, se houver prova do crédito). Dano Moral: Configurado. O desespero de se ver sem hospedagem confirmada em país estrangeiro, após horas de voo e em data de celebração matrimonial, suplanta o mero dissabor cotidiano. O descaso da ré ao ser acionada antes da viagem para corrigir o erro e não o fazer agrava a situação. O
quantum
de R$5.000,00 para cada autor revela-se proporcional e razoável, em consonância com as peculiaridades do caso.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)